Tribunal: TJMT
Processo: 1004793-49.2018.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004793-49.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), NIVALDO LOPES DE CAMPOS - CPF: 048.938.281-93 (APELADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA - PROTESTO DO TÍTULO EFETIVADO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO - MORA NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – AÇÃO EXTINTA NA ORIGEM – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A comprovação da mora do devedor é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a teor do artigo 3º do Decreto-Lei n. 911/69, devendo estar perfectibilizada no momento da propositura da demanda, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1004793-49.2018.8.11.0002

APELANTE:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO:

NIVALDO LOPES DE CAMPOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande-MT,
Dra. Rachel Fernandes Alencastro Martins
, lançada nos autos da ação de busca e apreensão, ajuizada em desfavor de
NIVALDO LOPES DE CAMPOS
, que julgou extinta a ação, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o apelante em suas razões recursais de Id.22881014 aduz que, muito embora o protesto tenha sido realizado após o ajuizamento da presente demanda, tal situação constituiu mera irregularidade no qual não possui o condão para impedir o processamento do feito.

Assim sendo, defende que a apresentação do instrumento de protesto supre a determinação de emenda da inicial, uma vez que demonstrado a comprovação da mora do apelado, razão pela qual requer seja dado provimento do recurso, a fim de reformar a sentença, nos termos da fundamentação supra.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual. (Id. 22881016)

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, ajuizou ação de busca e apreensão em desfavor de
NIVALDO LOPES DE CAMPOS
, onde alega que concedeu financiamento ao autor mediante Cédula de Crédito Bancário sob o n. 4372509686, no valor de R$17.900,00 (dezessete mil e novecentos reais) (Id. 22880992), com pagamento por meio de 48 (quarenta e oito) parcelas no valor de R$641,00 (seiscentos e quarenta e um reais), tendo como objeto o bem dado em garantia por alienação fiduciária com as seguintes características: Marca RENAULT, modelo LOGAN EXP 1016V, chassi n. 93YLSR7RHBJ830638, ano de fabricação 2011 e modelo 2011, cor PRATA, placa NPN6482, Renavam 00329389270 (Doc. anexo).

Ao verificar a ausência da constituição em mora do devedor fiduciário a magistrada determinou a emenda à inicial (Id. 22881007), motivo pelo qual o autor juntou aos autos o instrumento de protesto realizado após o ajuizamento do feito. (Id. 22881010)

Ato contínuo, o juízo
a quo
extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Contra essa decisão, o apelante em suas razões recursais de Id.22881014 aduz que, muito embora o protesto tenha sido realizado após a propositura da demanda, tal situação constituiu mera irregularidade no qual não possui o condão para impedir o processamento do feito.

Assim sendo, defende que a apresentação do instrumento de protesto supre a determinação de emenda da inicial, uma vez que demonstrado a comprovação da mora do apelado, razão pela qual requer seja dado provimento do recurso, a fim de reformar a sentença, nos termos da fundamentação supra.

Pois bem. Desde já, adianto que o apelo não comporta provimento, e a sentença deve ser mantida.

Isso porque, a comprovação da mora do devedor é requisito indispensável para a presente demanda, a teor do artigo 3º do Decreto-Lei n. 911/69.

Para corroborar, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado 72, já assentou que:
“a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
.

Dessa forma, a notificação prévia é indispensável ao desenvolvimento válido e regular do processo, pois, além de constituir o devedor em mora, abre a possibilidade da instituição financeira, ora apelante, ser reintegrada na posse do bem.

Nesse contexto, o Decreto-Lei n. 911/69 previa no §2º do artigo 2º, antes da redação dada pela Lei n. 13.043/2014, que a comprovação da mora poderia se dar tanto por meio de carta registrada quanto pelo protesto do título, cabendo, ao credor, decidir qual o critério a ser escolhido, mas era indispensável que a parte comprovasse que a notificação da mora foi recebida no endereço indicado no contrato entabulado entre as partes.

Contudo, o dispositivo vigente diz que a mora poderá ser comprovada por notificação extrajudicial encaminhada por carta registrada com aviso de recebimento,
não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
, confira:

“Art. 2º No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

(...)

§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser
comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”.

(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

Na hipótese, tem-se que a ação de busca e apreensão foi instruída com a notificação extrajudicial, cuja A.R. foi devolvida com a informação “NÃO PROCURADO”. (Id. 22880997)

O protesto realizado após a determinação judicial para a emenda à inicial, também não tem validade para caracterizar a mora do apelado.

Assim sendo, não houve a válida constituição em mora do devedor, que, segundo a Súmula 72 do STJ, é condição essencial da ação de busca e apreensão, bem como de procedibilidade, que deve ocorrer no momento da propositura do feito.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
De acordo com as regras do Decreto Lei nº 911/69 e o entendimento jurisprudencial do STJ, para a constituição em mora, na ação de busca e apreensão, é necessária a entrega da notificação extrajudicial no endereço, constante do contrato, ainda que não recebida pessoalmente pelo devedor
”.
(TJMT Agravo de Instrumento 1013561-67.2018.8.11.0000 – DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO SEM ASSINATURA E COM INFORMAÇÃO DE “NÃO EXISTE O NUMERO” -
MORA NÃO CONFIGURADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - SÚMULA 72 DO STJ - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO
- MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO - EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO PROVIDO.A comprovação da constituição do devedor em mora é pressuposto de constituição válida e regular do processo em Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária, e, embora a notificação extrajudicial foi enviada para o endereço do devedor, esta não cumpriu tal finalidade, posto que o aviso de recebimento foi devolvido sem assinatura e com informação de “não existe o número”.
Aplica-se o efeito translativo à decisão proferida em Agravo de Instrumento que consigna a ausência desse elemento necessário, por se tratar de matéria de ordem pública, com a consequente extinção da Ação de origem sem julgamento do mérito
”.
(TJMT Agravo de Instrumento 1009376-83.2018.8.11.0000 -

DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2018, Publicado no DJE 26/11/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE PELO MOTIVO “AUSENTE
” – PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL – IMPOSSIBILIDADE
– NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - MORA NÃO CONFIGURADA - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - SÚMULA 72 DO STJ - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO
- MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO - EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO PREJUDICADO.
A comprovação da mora é pressuposto de constituição válida e regular do processo em Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária, e a intimação mediante protesto por edital só é admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para a localização do devedor
. Aplica-se o efeito translativo à decisão proferida em Agravo de Instrumento que consigna a ausência desse elemento necessário, por se tratar de matéria de ordem pública, com a consequente extinção da Ação sem julgamento do mérito, ficando prejudicado o Recurso”.
(TJMT Agravo de Instrumento 1008801-75.2018.8.11.0000 – DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/10/2018, Publicado no DJE 22/10/2018)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020